Tribunal: STF
Processo: HC 85838
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO RECURSO DE AGRAVO - "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA ATO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRIBUNAL QUE,
NA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA BRASILEIRA, NÃO SE QUALIFICA COMO TRIBUNAL
 SUPERIOR - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA APRECIAR O PRESENTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO
IMPROVIDO.
- Após o advento da EC nº 22/1999, não mais compete ao
 Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente,
"habeas corpus" impetrado contra ato emanado de Tribunal que não se
qualifica, constitucionalmente, como Tribunal Superior.
- A
locução constitucional "Tribunais Superiores" abrange, na
organização judiciária brasileira, apenas o Tribunal Superior
Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do
Trabalho e o Superior Tribunal Militar.